Tribunal: TJBA
Processo: 8022225-62.2020.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8022225-62.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, DAVID ANUNCIACAO OLIVEIRA, ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

EMENTA

Agravo Interno em Ação coletiva declaratória de ilegalidade de greve cumulada com condenatória de obrigação de não fazer. Decisão agravada que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, em razão de que o movimento paredista não chegou a ser realizado e, com o fim do período de enfrentamento da pandemia de Coronavírus, pereceram as razões de ser do movimento. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se persiste o interesse processual em ação coletiva que visa declarar a ilegalidade de greve quando o movimento paredista não foi realizado e suas razões de ser pereceram com o fim do estado pandêmico. Movimento paredista não chegou a ser efetivamente realizado, configurando ausência de interesse de agir necessário ao exame meritório da pretensão autoral. As razões que fundamentavam a paralisação pereceram com o fim do estado pandêmico, que é fato de conhecimento público e notório, tornando inócuas as demandas por medidas de biossegurança nos ambientes de trabalho e inclusão de adicional de insalubridade. A ausência de interesse processual torna inócua a prestação jurisdicional, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.
Nesse sentidoo é o Parecer da Procuradoria de Justiça.
Agravo Interno não provido.